Tribunal: CARF
Processo: 10670.001704/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001704/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.246 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
GILMAR BRITO DE AGUIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO. PRORROGAÇÃO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária.
Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento
conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade
na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não
constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente
quando não resultam em preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
COMO
ATIVIDADE
RURAL.
APLICAÇÃO DA NORMA DE TRIBUTAÇÃO ESPECÍFICA.
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
No lançamento de ofício relativo a atividade rural deve-se respeitar a opção
exercida pelo contribuinte, seja a tributação presumida de 20% ou a opção
completa pela apuração do resultado da atividade rural mediante a diferença
entre as receitas e despesas da atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O conselheiro Ronnie Soares Anderson votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001704/2009-15
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001704/2009-15

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1502/1516), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 1486/1496), proferida em sessão de 29/09/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-37.110, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 1460/1469), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006, 2007
NORMAS ATINENTES AO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
As normas sobre o Mandado de Procedimento Fiscal tratam da execução de
procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, não possuindo o condão de restringir a competência do auditor designado, para
fins de constituição do crédito tributário, nem é causa de nulidade do lançamento.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972, não há que se
cogitar em nulidade do lançamento.
Preliminar rejeitada.
ATIVIDADE
RURAL.
COMPROVAÇÃO
DA
RECEITA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-
ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
A despeito do reclamo passivo, a consideração pela autoridade lançadora de que os
valores creditados em contas de depósito eram oriundos da atividade rural foi efetuada
de forma a beneficiar o contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
Constatada a opção do contribuinte pela apuração do resultado da atividade rural
mediante a diferença entre as receitas e despesas da atividade, não há que se falar em
obrigatoriedade de arbitramento à razão de vinte por cento da receita bruta declarada
pelo contribuinte durante o procedimento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 99/1008;
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001704/2009-15

1470/1479) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 1009/1019), tendo o contribuinte sido
notificado em 10/09/2002 (e-fl. 1458), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o Auto de infração de folhas
01 a 10, relativo aos anos-calendário 2005 e 2006, do qual tomou ciência em
10/09/2009, que lhe exigiu crédito tributário total de R$ 293.371,81.

Motivou o lançamento a constatação de omissão de rendimentos da atividade
rural, no valor de R$ 330.969,39 (2005) e R$ 182.143,54 (2006), conforme Termo de
Verificação Fiscal anexo.

O lançamento teve por base a movimentação bancária do contribuinte.

Diversas vezes intimado, foram apresentados documentos que comprovaram
parcialmente que a movimentação referia-se à atividade rural.

No entanto, como o contribuinte não teve condições de identificar e comprovar a
origem de todos os valores creditados em suas contas correntes e diante de sua
informação de que a sua atividade era basicamente de produção rural, foi adotado para
fins de tributação o critério que lhe foi mais favorável. Foram considerados como
receita da atividade rural todos os valores de depósitos/créditos de suas contas correntes
e excluídos para fins de tributação os valores declarados por ambos os cônjuges nos
anos-calendário 2005 e 2006. Portanto, mesmo os valores identificados pelo
contribuinte como receitas da atividade rural foram mantidos nas planilhas, para
posterior exclusão para fins de tributação de ofício.

Os valores cuja origem e tributação não foram comprovados foram tributados
como receitas omitidas na atividade rural e constam do demonstrativo elaborado, em
conformidade com o artigo 42, da Lei 9.430/96, com suas alterações posteriores.

Após exclusão de todos os valores tributados pelo contribuinte e seu cônjuge, e
respeitadas as opções exercidas em suas declarações, foi feita a recomposição do
resultado da atividade rural para fins de tributação.

Como a movimentação financeira ocorreu exclusivamente nas contas correntes
do Sr. Gilmar Brito, as receitas omitidas foram tributadas em seu nome.

O resultado final da atividade rural apurado em 2005 e 2006 foi tributado com a
aplicação da multa de 75%.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Inconformado, o interessado apresentou impugnação de folhas 01 a 03 em
09/10/2009, alegando, em síntese, que:

1. a lavratura do Auto de Infração ocorreu após o decurso do prazo previsto no
Mandado de Procedimento Fiscal;

2. da contagem do prazo, constata-se ter decorrido o período de 183 dias, que
abrange o prazo inicial, uma prorrogação de sessenta dias e mais três dias de excesso;

3. na cópia do processo entregue ao contribuinte, não se faz menção da
existência de prorrogação, nem juntou a cópia do MPF e eventual prorrogação com a
ciência do contribuinte, fazendo supor que não houve prorrogação do prazo do MPF,
motivo pelo qual houve sua extinção;

4. são nulos os atos praticados pelo fiscal após o decurso do prazo legal,
aproveitando-se aqueles por ele praticados no prazo de validade do MPF, para subsídio
de novo procedimento a ser praticado por outro fiscal;

5. no mérito, quanto à movimentação bancária, deveria ter guardado os
documentos pelo prazo de cinco anos, mas não o fez em relação às operações normais
de entrada e saída de numerário em suas contas, quando se referiam a operações que não
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001704/2009-15

representavam ingresso de receita, porque entendia não serem passíveis de tributação,
tais como: empréstimos com parentes, recebimentos com cheques de terceiros ou saques
que são depositados parcialmente em outra agência;

6. no caso particular de pessoa física, produtor rural, onde suas transações
financeiras não obedecem o rigor formal das operações realizadas por empresas, a
movimentação bancária não configurou receita passível de tributação, sendo, porém, de
difícil comprovação;

7. procedendo dessa forma, o fisco pode estar impondo uma punição injusta de
efeitos danosos e irreversíveis para o contribuinte, na medida em que estará tributando
simples movimentação financeira, com alíquota máxima de imposto de renda, acrescido
de multa e juros;

8. o código tributário autoriza a autoridade fiscal a interpretar a legislação na
forma mais favorável ao contribuinte, levando-se em conta a natureza e as
circunstâncias materiais do fato, o que se encaixa perfeitamente no caso particular do
interessado;

9. considerando as planilhas anexas, que demonstraram uma omissão de valores
tidos como receita da atividade rural, em valor maior que o dobro da receita declarada
em cada período, caberia ao fiscal demonstrar os indícios da veracidade de suas
deduções, para reforçar e dar suporte à sua afirmação de que os valores de fatos se
referiam a receitas e não a simples movimentação financeira, o que poderia ser feito
demonstrando-se uma variação patrimonial a descoberto e qualquer outro indício de
riqueza incompatível com a receita declarada;

10. o fiscal escolheu a forma mais gravosa para o contribuinte quando apurou o
resultado pela diferença entre as receitas e despesas da atividade rural.

Para instruir o pleito, o interessado anexou os documentos de folhas 470 a 480.

Foi anexada a tela de consulta de folha 485, para instrução processual.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio
de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Do Mandado de Procedimento Fiscal; b) Da
Atividade Rural e Dos Depósitos Bancários. A ementa anteriormente transcrita bem sintetiza as
teses firmadas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o lançamento.
Na peça recursal questiona o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), sustenta
nulidade, invoca violação da legalidade e, no que se relaciona ao mérito, assevera:

No mérito, o contribuinte alegou inicialmente que os depósitos em conta corrente
bancários não poderiam ser considerados como receitas tributáveis, argumentando que
várias operações podem representar depósitos bancários, sem, contudo, serem dinheiro
novo, tais como transferências entre contas através de emissão de cheques, retornos de
quantias emprestadas a parentes etc. e que o ônus da prova caberia ao fisco, também,
pediu que caso não lograsse êxito, que, em seu favor fosse concedido os benefícios da
forma de apuração menos gravosa pedindo que no exercício de 2005 fosse considerado
a forma de apuração pelo lucro presumido, como o foi no exercício de 2006.

Mais uma vez a Colenda Junta de Julgamento rejeitou argumentos optou por não
modificar a forma de apuração existente no auto de infração.

Seria cansativo e pouco produtivo repetir aqui os motivos e argumentos de
mérito articulados na impugnação, entretanto, na remota possibilidade de serem
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001704/2009-15

vencidas as preliminares, o Contribuinte reitera todos os argumentos e pedidos em sede
de mérito contidos na peça de impugnação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 23/03/2002, e-fl. 1500, protocolo recursal em 16/04/2012,
e-fl. 1502), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a nulidade, pois o Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF) não teria sido prorrogado e haveria incompetência para autuar,
violando-se a legalidade, outros princípios e normas, inclusive norma do Decreto 70.235, que
regulamenta o processo administrativo fiscal.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Explico.
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001704/2009-15

A despeito dos argumentos, não restou demonstrado qualquer efetivo prejuízo
para a defesa ou nulidade nos autos. Não consta dos autos que o recorrente tenha tido qualquer
prejuízo para se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou preterição do direito de defesa.
O procedimento é hígido e regular. Aliás, conforme bem reporta a DRJ, consultado no sítio da
Receita Federal do Brasil, ao qual o contribuinte teve pleno acesso, houve Mandado de
Procedimento Fiscal regular, com prorrogações também regulares, não tendo se verificado
qualquer mácula no procedimento fiscal.
Demais disto, é cediço no âmbito da jurisprudência do CARF que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) ou Mandado de Procedimento Fiscal – Complementar (MPF-C) é
mero instrumento de controle administrativo e de planejamento das atividades da Administração
Tributária, de modo que estes instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de
lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorrem exclusivamente da Lei, deste modo
irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não
constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente quando não resultam
em preterição do direito de defesa.
Eventuais problemas na cientificação do sujeito passivo ou na vigência do MPF,
ou em sua prorrogação, ainda que se pudesse cogitar de terem ocorrido, não acarreta nulidade do
lançamento, ainda mais se não há provas de efetivo prejuízo para a defesa.
Consta nos autos que a autoridade lançadora indicou expressamente as infrações
imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art. 10 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo diploma
legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou para
imputação, estando determinada a matéria tributável.
Por conseguinte, não se pode falar em nulidade quando a autoridade lançadora
indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade
cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a
aplicação da penalidade prevista na lei.
Portanto, não padece de nulidade o lançamento, lavrado por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa, onde
constam requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Não se viola princípios ou normas, tampouco ocorre cerceamento ou preterição do
direito de defesa, nem há inobservância ao princípio do contraditório, da ampla defesa, da
legalidade, da razoabilidade, da informação, da oportunidade, da competência, da publicidade ou
da eficiência. A autuação dos autos é válida e regular, podendo-se discutir o mérito.
Nos autos se vê que a defesa exerceu o contraditório e se defendeu plenamente
das acusações fiscais. Nas peças recursais foram apresentadas amplas razões e não houve
qualquer limitação ao direito de defesa, decerto que não se pode falar em nulidade por conta do
MPF ou do MPF-C.
Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001704/2009-15

No mesmo sentido os Acórdãos do CARF ns.o 2202-005.3061, de 10/07/2019;
2202-005.0972, 10/04/2019; 2202-005.048, de 15/05/2019; 1302-003.487, 13/05/2019; 2202-
005.050, de 13/03/2019; 2301-005.952, de 12/03/2019; 3301-005.963, de 27/03/2019; 3401-
006.001, de 27/03/2019; 2401-006.194, de 11/04/2019; 2301-005.783, de 15/01/2019; 9202-
007.5283, 29/01/2019; 1401-003.122, de 19/02/2019; 1402-003.702, de 23/01/2019.
Em suma, compreende-se que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), atual
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), é, precipuamente, um instrumento de
controle interno da Administração Tributária, e não constitui elemento essencial de validade do
correspondente auto de infração, descabendo pleitear nulidade do lançamento por eventual
irregularidade em sua emissão, prorrogação ou ciência. De mais a mais, a autoridade fiscal do
caso concreto é competente para proceder a autuação, tendo indicado as normas legais que
entendeu aplicáveis ao caso concreto.
Sendo assim, não restando comprovado qualquer prejuízo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia para os anos-calendário 2005
e 2006 é relativa ao lançamento de ofício com exigência de imposto sobre a renda de pessoa
física suplementar e se refere a omissão de rendimentos da atividade rural, no valor de R$
330.969,39 (2005) e de R$ 182.143,54 (2006), constatada a partir movimentação bancária.
No recurso voluntário o recorrente se insurge contra o lançamento substanciado
em depósitos bancários identificados na movimentação bancária, sob a alegação que não
simbolizam rendimento ou receita auferida e que o ônus da prova compete a fiscalização e no
mais afirma que “[s]eria cansativo e pouco produtivo repetir aqui os motivos e argumentos de
mérito articulados na impugnação, entretanto, na remota possibilidade de serem vencidas as
preliminares, o Contribuinte reitera todos os argumentos e pedidos em sede de mérito contidos
na peça de impugnação”.
Pois bem. Considerando que não há novas razões de defesa na peça recursal,
adoto as razões de decidir da decisão vergastada, por ser de clareza solar e já ter apreciado os
argumentos do recorrente, pelo que, doravante, entendo suficiente transcrevê-las, haja vista
minha concordância com os fundamentos bem postos naquele decisum, logo, com base no § 1.o
do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343,
de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), peço vênia para expor os
trechos daquela decisão onde estão consignados os motivos determinantes, que entendo
irreparáveis e os quais reputo consistentes e válidos, não tendo o recorrente infirmado tais
fundamentos ao invocar os argumentos já esposados originalmente na impugnação, verbis:
Da Atividade Rural e dos Depósitos Bancários:

1 Acórdão de minha relatoria julgado à unanimidade.
2 Acórdão de minha relatoria julgado à unanimidade.
3 Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), responsável pela uniformização da jurisprudência dos
Colegiados (Turmas Ordinárias do CARF).
Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001704/2009-15

Embora o contribuinte tenha se manifestado de forma indignada sobre a
tributação de todos os depósitos bancários aplicando-se as normas atinentes à atividade
rural, o fato é que a fiscalização autuou o interessado utilizando-se da forma que lhe foi
mais favorável. Apurou-se uma grande parcela de depósitos cuja origem não foi
comprovada. Ainda assim, tendo em vista a alegação do contribuinte de que apenas
exercia atividade rural, a autoridade lançadora considerou que os depósitos bancários
tinham origem comprovada em rendimentos da atividade rural do contribuinte. Caso
contrário, o lançamento seria de omissão de rendimentos decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada.

Importante esclarecer, por oportuno, que embora a atuação da fiscalização tenha
sido no sentido de considerar todos os depósitos como pertinentes à atividade rural, a
opinião unânime desta 6a Turma de Julgamento é de que a tributação do resultado da
atividade rural exige a comprovação inequívoca de que as receitas provêm
integralmente de fato dessa atividade, para, então, o interessado poder se beneficiar da
tributação mais benigna. Caso contrário, deveria ter sido tributado com base nos
depósitos de origem não comprovada, aplicando-se diretamente a alíquota de 27,5%.

Em vez disso, a autoridade lançadora considerou que os depósitos eram
referentes à atividade rural. Logo, tributou os depósitos não comprovados com
consideração da opção feita pelo contribuinte em suas declarações de ajuste anual. No
ano em que foi feita a opção pelo arbitramento do resultado da atividade rural, tal opção
foi respeitada. No ano em que foi feita a opção pela apuração do resultado mediante
utilização de receitas e despesas escrituradas em livro caixa, assim também foi feito.

Não pode o contribuinte agora agir como se houvesse sido prejudicado. Muito
pelo contrário. Explicando novamente: a parcela de depósitos cuja origem não foi
comprovada poderia ter sido integralmente tributada, isso com suporte legal.

Deve verificar o contribuinte que o artigo 42, da Lei 9.430/96, assim determina:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1.o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2.o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3.o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais).

O dispositivo legal acima estabeleceu que há omissão de rendimentos e
determina o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.

É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão.

Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte
representa, inicialmente, um indício de que os mesmos se realizaram a partir de
rendimentos deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E, nesse
ponto, o contribuinte deve ser ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não
se trata de simplesmente prestar a informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o
contribuinte comprove a origem dos recursos. E esta não-comprovação tem o poder de
transformar os depósitos, que eram meros indícios, em meios de prova em favor do
Fisco.
Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001704/2009-15

Nesse sentido, o legislador atribuiu ao titular da disponibilidade financeira, e não
à Administração Tributária, o ônus de identificar os negócios jurídicos que
proporcionaram os depósitos. Afinal, é ele, o contribuinte, que participa diretamente do
negócio, o qual, na quase totalidade dos casos, se exterioriza pela produção de um
instrumento formal que constitui prova documental da sua realização (recibo, contrato,
escritura, nota fiscal etc.).

Destarte, se o contribuinte não apresenta documento probatório de que a origem
daquele ingresso de recursos já foi tributada ou não é fato gerador do imposto de renda
da pessoa física, há a dedução lógica de que se trata de disponibilidade financeira
oriunda de atividade tributável. Assim vem decidindo também o Conselho de
Contribuintes:

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA –
Caracterizam-se como rendimentos omitidos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
(art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996). 1o Conselho de Contribuintes / 4a. Câmara
/ACÓRDÃO 104-23.143 em 23.04.2008.

IMPOSTO DE RENDA – TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE
EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS – POSSIBILIDADE – A partir da vigência do
art. 42 da Lei n.o 9.430/96, despiciendo falar em sinais exteriores de riqueza a
comprovar o consumo ou aplicação dos depósitos bancários, como ocorria na
vigência do revogado § 5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021/90. O contribuinte tem
que comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que
esses são rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva. 1o
Conselho de Contribuintes / 6a. Câmara / ACÓRDÃO 106-16.805 em
06.03.2008.

Não há dúvidas que sobre a parcela não comprovada como proveniente da
atividade rural de R$ 588.527,38 (2005) e R$ 905.655,92 (2006), poderia o fiscal ter
aplicado imediatamente o percentual de 27,5% e apurar o imposto devido, o que, por
certo, teria sido mais oneroso para o litigante. Relembre-se que não houve comprovação
da origem de tais quantias depositadas em contas correntes.

Ressalte-se também que as meras alegações do contribuinte de que os valores
não comprovados que circularam por suas contas de depósitos eram referentes a
atividades não tributadas não têm o condão de afastar a tributação, visto que a obrigação
legal de comprovar a origem dos depósitos era do sujeito passivo, em conformidade
com a legislação supra exposta. Não o fazendo, há previsão legal explícita para
tributá-lo com base em depósitos bancários de origem não comprovada.

Também não cabe ao defendente exigir que seja aplicado o arbitramento nos dois
anos-calendário em que foi autuado com base na omissão de rendimentos da atividade
rural.

Vale ressaltar que no Anexo da Atividade Rural o contribuinte fez a opção pela
apuração do resultado tributável com base no arbitramento sobre a receita bruta para um
ano-calendário e a aplicou a regra geral de apuração mediante diferença entre o valor
das receitas e das despesas, de acordo com a legislação abaixo transcrita (RIR/99):
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 18).
§ 1.o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 18, § 1.o).
§ 2.o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 18, § 2.o).
§ 3.o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinquenta e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da
Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001704/2009-15

atividade rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 18, § 3.o).
§ 4.o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem sequencial ou tipograficamente.
§ 5.o O Livro Caixa deve ser numerado sequencialmente e conter, no inicio e no
encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o contribuinte e
a finalidade do Livro.
§ 6.o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente
ano-calendário.
§ 7.o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro.
(...)
Resultado da Atividade Rural
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da
receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente
a todos os imóveis rurais da pessoa física (Lei n.o 8.023, de 1990, art. 42, e Lei
n.o 8.383, de 1991, art. 14).
Art. 64. O resultado auferido em unidade rural comum ao casal deverá ser
apurado e tributado pelos cônjuges proporcionalmente à sua parte.
Parágrafo único. Opcionalmente, o resultado poderá ser apurado e tributado em
conjunto na declaração de um dos cônjuges.
(...)
Resultado Presumido
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art.
66 (Lei n.o 8.023, de 1990, art. 5.o).
§ 1.o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
§ 2.o O disposto neste artigo não se aplica à atividade rural exercida no Brasil
por residente ou domiciliado no exterior (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 20, e § 1.o).

Assim, a teor do disposto nos artigos retrotranscritos, temos que a opção é do
contribuinte e deve ser exercida em sua Declaração de Ajuste Anual – Anexo da
Atividade Rural. Destarte, considera-se resultado tributável da atividade rural a
diferença entre o valor das receitas recebidas e das despesas pagas no
ano-base/calendário, após os ajustes permitidos pela legislação.

Assim, correto o procedimento fiscal de considerar a forma de tributação da
atividade rural escolhida pelo contribuinte em suas declarações.

Por todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, já que nada há a retocar no lançamento, que deve ser mantido em sua
integralidade.
Ora, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos
bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por eles. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação e o contribuinte não comprovou que já tivesse sido
tributado ou que se tratava de origem não tributável, ademais a fiscalização aplicou o § 2.o do art.
42 da Lei n.o 9.430, entendendo, de forma benéfica ao contribuinte, se tratar de omissões da
atividade rural.
Neste diapasão, cabe registrar que os valores cuja origem houver sido comprovada
(atividade rural), que não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submetem-se às normas de tributação específicas
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Importante destacar que o Termo de Verificação Fiscal consigna, de modo muito
detalhado, toda a regularidade do procedimento, inclusive respeitando a opção exercida pelo
Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001704/2009-15

contribuinte para tributação da atividade rural, conforme o ano-calendário da competência,
veja-se alguns trechos de fácil compreensão:

O contribuinte em 05.05.2009 protocolou atendimento à intimação, fls.,
apresentando poucos esclarecimentos e alegando em síntese que seria necessária a
devolução da documentação apresentada para identificar as retiradas de valores em um
banco e depósitos em outro, e que os "descontos de cheques na maioria se referem a
venda de banana, onde os cheques vem com prazo e a necessidade faz descontá-los,
mas para identificar, necessário o banco fornecer os borderôs, sendo que no prazo
solicitado não foi possível conseguir estes dados". Apresentou extratos complementares
referentes aos meses de Outubro a Dezembro de 2006, referentes à conta n.o 583-5 do
Bradesco.
(...)

Em atenção ao Termo de Intimação Fiscal n.o 02 o contribuinte em 02.06.2009
protocolou na DRF Montes Claros o seu atendimento, reprisando praticamente as
mesmas informações já prestadas em atendimento ao termo de intimação anterior e
alegando a falta dos documentos que se encontravam em poder da fiscalização, que
foram colocados a sua disposição em 13.05.2009 conforme já mencionado e que ele não
quis retirá-los. Acrescentou que "será impossível identificar todos os créditos pois usou
muito empréstimos de amigos e parentes, como da mesma forma que emprestou para
amigos e parentes, valores para socorrer numa necessidade e depois restituído,
operações feitas na base da confiança que não são documentadas". Alegou sem
apresentar comprovação que "alguns créditos identificados como recebimento de
fornecedores (Banco Bradesco), vieram da Gerdau Açominas S/A e são provenientes da
venda de carvão, efetuadas pela Associação dos Empreendedores Rurais de Bom
Jardim, CNPJ 05.412.269/0001-07, da qual o intimado era procurador para receber os
pagamentos e dar quitação, assim sendo foram creditados estes valores na conta e
repassados a Associação juntamente com as notas fiscais, tentou sem sucesso, localizar
o responsável para pegar uma cópia destas NF para apresentar". Informou ainda que
"foi solicitado dos bancos as identificações das transferências , TED e DOC, sendo que
o Banco do Brasil, apresentou algumas e uma carta justificando a necessidade de
maior prazo para outras informações". Nesta oportunidade em relação à sua conta
corrente do Banco Bradesco o contribuinte indicou alguns valores como sendo saques
no Banco do Brasil e depósito no Bradesco. Os valores em que houveram coincidências
de datas de saques e depósitos em um banco e em outro, ainda que com valores apenas
parcialmente comprovados foram aceitos por esta Fiscalização e excluídos dos valores
dos créditos a serem tributados.
(...)

Em 18.06.09 o contribuinte apresentou atendimento parcial ao mencionado
Termo de Intimação Fiscal n.o, fls., e em 03.08.2009 compareceu pessoalmente à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Montes Claros-MG, apresentado outro
atendimento parcial ao mencionado Termo de Intimação Fiscal n.o 0 3 , fls., repetindo a
mesma argumentação apresentada anteriormente e em relação aos cheques descontados
apresentou os contratos firmados com o Banco do Brasil referentes aos descontos,
porém só conseguiu identificar as operações correspondentes a seis contratos que
originaram das vendas de bananas cujas cópias das notas .fiscais foram entregues a esta
Fiscalização. Desta feita em relação à sua conta corrente do Banco Brasil o contribuinte
indicou alguns valores como sendo saques no Banco Bradesco e depósito no Banco do
Brasil. Os valores em que houveram coincidências de datas de saques e depósitos, em
um banco e em outro, ainda que com valores apenas parcialmente comprovados foram
aceitos por esta Fiscalização e excluídos dos valores dos créditos a serem tributados.
Quanto as notas fiscais referentes às vendas de gado e seus respectivos recebimentos
informou que tais documentos haviam sido apresentados a esta Fiscalização em
18.06.2009. Cumpre-me ressaltar que apenas parte das notas fiscais foram apresentadas
a esta Fiscalização e que no entanto toda a documentação referente a receitas e despesas
da atividade rural apresentadas naquela data foi devolvida em 09.06.2009, fls., para fins
Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001704/2009-15

de atendimento à intimação e esta documentação naquela data não retornou a esta
fiscalização, (...).
(...)

Cumpre-me ainda ressaltar que para apuração do resultado da atividade rural o
contribuinte e o seu cônjuge, no ano-calendário 2005 não exerceram a opção prevista no
art. 71 do Regulamento do Imposto de Renda (Tributar 20% da Receita Bruta da
Atividade Rural) tendo declarado seguindo a regra geral do art. 63 do referido
Regulamento que assim dispõe:
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da receita
bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os
imóveis rurais da pessoa física (Lei n.o 8.023, de 1990, art. 4 2, e Lei n.o 8.383, de
1991, art. 14).

A opção pela apuração seguindo o comando legal do art. 63 por ocasião da
entrega da declaração de ajuste anual implica em renúncia a opção prevista no art. 71 e
essa opção também tem que ser respeitada pela autoridade tributária mesmo que
posteriormente ficar demonstrado que a opção pelo arbitramento de 20% da receita
bruta lhe é mais favorável. Aliás neste sentido é o que nos orienta a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba-PR, que em seu acórdão de n.o 7.662, de 22
de Dezembro de 2004, assim decidiu: "A opção pelo arbitramento de 20% sobre a
receita bruta deve ser exercida pela ocasião da entrega da declaração de ajuste anual,
no anexo da atividade rural, sendo vedada a sua posterior alteração quando, sob
procedimento fiscal, verificar que deixou de lhe ser mais favorável".

No entanto em relação ao ano-calendário 2006 o contribuinte e o seu cônjuge,
em suas declarações de IRPF exerceram a opção prevista no art. 71 do RIR/99 optando
por tributar 20% da Receita Bruta auferida na atividade rural, opção esta foi respeitada
pela Fiscalização.
(...)
OMISSÃO DE RECEITAS

O Contribuinte Sr. Gilmar Brito de Aguiar foi selecionado para fiscalização com
fortes indícios de omissão de receitas tendo em vista movimentações financeiras
incompatíveis com os rendimentos declarados nos exercícios 2006 e 2007. Foram
identificadas por esta Fiscalização as seguintes omissões de receitas.
RECEITAS OMITIDAS COM ATIVIDADE RURAL

Foram identificados nos extratos das contas correntes do Banco do Brasil e
Bradesco recebimentos de valores referentes às vendas de gado, de bananas e de outros
valores que foram apenas parcialmente tributados pelo contribuinte. Tal fato ficou
evidenciado nos extratos e também quando o contribuinte ao apresentar a esta
Fiscalização seus livros caixas referentes aos anos-calendário 2005 e 2006 demonstrou
ter auferido em sua atividade rural neste período Receitas Brutas em valores superiores
aos efetivamente declarados, conforme abaixo demonstrado:
Ano-Calendário
Receita
Escriturada
no
Livro Caixa
Receita
Declarada pelo
Contribuinte
Receita
Declarada
pelo Cônjuge
Diferença
2005
271.479,66
129.578,80
130.298,80
11.602,06
2006
320.110,07
92.919,45
92.919,45
134.271,30

Devidamente intimado por esta Fiscalização o contribuinte informou em
03.04.2009, fls., que exerceu neste período "basicamente atividade de produção rural".

Os valores referentes à atividade rural não tributados, correspondentes às
diferenças entre os valores escriturados no livro caixa e os valores declarados por ambos
os cônjuges foram tributados juntamente com os outros valores depositados nas contas
correntes do Sr. Gilmar cujas origens dos créditos não foram comprovadas.
RECEITAS OMITIDAS CORRESPONDENTES À DEPÓSITOS EM CONTA
CORRENTE SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E TRIBUTAÇÃO DOS
RECURSOS

Conforme já mencionado anteriormente o contribuinte foi regularmente intimado
a apresentar os extratos bancários das contas correntes mantidas exclusivamente em seu
nome junto às instituições financeiras Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil e
Bradesco. O Contribuinte apresentou os extratos bancários solicitados por esta
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001704/2009-15

fiscalização. Os valores dos créditos/depósitos foram digitados em planilhas e excluídos
os valores identificados e comprovados como originários de empréstimos,
financiamentos bancários, transferências, Consórcios, depósitos em datas coincidentes
com saques em outro banco, recursos de terceiros que transitaram pelas contas correntes
do contribuinte cujas notas fiscais foram apresentadas a esta Fiscalização, dentre outros.
Após este procedimento restaram pendentes de comprovação valores de
créditos/depósitos nas contas correntes do Banco do Brasil, do Bradesco e do BNB.

Como o contribuinte não teve condições de identificar e comprovar a origem de
todos os valores creditados em suas contas correntes e diante da sua informação de que
a sua atividade era basicamente de produção rural foi adotado para fins de tributação o
critério que lhe foi mais favorável. Foi considerada como receita da atividade rural
todos os valores de Depósitos/Créditos de suas contas correntes e excluídos para fins de
tributação os valores declarados por ambos os cônjuges nos anos-calendário 2005 e
2006. Portanto mesmo os valores identificados pelo contribuinte como receitas da
atividade rural foram mantidos nas planilhas para posterior exclusão para fins de
tributação de ofício. Os valores cuja origem e tributação não foram comprovados foram
tributados como receitas omitidas na atividade rural e constam em demonstrativo abaixo
em conformidade com art. 42 da Lei n.o 9.430, com as alterações da Lei n.o 9.841/1997
e Lei n.o 10.637/2002 que assim dispõe:
(...)

Após exclusão de todos os valores tributados pelo contribuinte e seu cônjuge, e
respeitadas as opções exercidas em suas declarações, foi feita a recomposição do
resultado da atividade rural para fins de tributação, conforme abaixo demonstrado:

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS TRIBUTÁVEIS
DA ATIVIDADE RURAL EM 2005 E 2006(R$)

ANO-CALENDÁRIO 2005
Receitas Auferidas (Depósitos Bancários)
862.416,23
Receitas Declaradas pelo Contribuinte
129.578,80
Receitas Declaradas pelo Cônjuge
130.298,80
Receitas Omitidas
588.527,38
(-) Despesas de custeio escrituradas no livro caixa
271.569,24
Resultado Tributável no Ano-Calendário 2005
330.969,39

ANO-CALENDÁRIO 2006
Receitas Auferidas (Depósitos Bancários)
1.096.556,60
Receitas Declaradas pelo Contribuinte
92.919,45
Receitas Declaradas pelo Cônjuge
92.919,45
Receitas Omitidas
905.655,92
Opção pelo arbitramento sobre a Receita Bruta (20%)
182.143.54
Resultado Tributável no Ano-Calendário 2005
182.143,54
(...)

Efetuei o lançamento de oficio do Imposto de renda pessoa física, com base nos
valores omitidos pelo contribuinte, nos anos-calendário 2005 e 2006, valores estes que
transitaram pelas suas contas correntes bancárias e não foram oferecidos à tributação do
imposto de renda com infração ao art. 9.o da Lei n.o 9.250 de 1995.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.246 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001704/2009-15

nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital